Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700101-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAYKON DOUGLAS SANTOS COSTA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por MAYKON DOUGLAS SANTOS COSTA. O Impetrante sustenta que foi preso preventivamente no dia 16/12/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, do Código Penal. Salienta que o decreto prisional foi baseado em apenas um depoimento, no qual a vítima o teria reconhecido como provável autor do hipotético delito, meio de convencimento que não basta ao reconhecimento da autoria. Afirma que o fato de ter sido apreendido com o veículo produto da ação delituosa pode ocasionar eventual responsabilização por outro crime. Alega que a prisão preventiva está fundada apenas e abstratamente na garantia da ordem pública. Acrescenta que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não oferecendo nenhum risco de fuga ou à garantia da ordem pública. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura ou, alternativamente, a imposição de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação: ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 16 de dezembro de 2019, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MM.a Juíza de Direito Substituta, Dra. FLÁVIA PINHEIRO BRANDÃO OLIVEIRA, a Promotora de Justiça, Dra. LUCIANA MEDEIROS COSTA, e pela advogado(a) de Defesa do autuado(a) o(a) Dr.(a) RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA OAB/DF 56036, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Ao início, a escolta foi consultada sobre a possibilidade de retirada das algemas, tendo sido afirmada, categoricamente, a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de audiência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, mormente pelo fato de que há apenas dois agentes realizando a custódia. Atendida, portanto, a excepcionalidade do ato. Antes de decidir foi esclarecido que o(s) autuado(s) tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória com as cautelares de praxe. A Defesa se manifestou pela liberdade provisória. Encerrada a(s) oitiva(s), a MM.a Juíza proferiu a seguinte decisão: "Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 886/2019, da 20a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 7195/2019, 20a Delegacia de Polícia, processo no 2019.04.1.004672-8, da 1a Vara Criminal do Gama, lavrado em desfavor de MAYKON DOUGLAS SANTOS COSTA, filho(a) de Walter Costa Vieira e Sabrina Pereira dos Santos, nascido em 29/12/1999, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, constato, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do(a)(s) autuado(a)(s). De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas, eis que foi reconhecido sem dúvidas pelas vítimas, além de ter sido encontrado na posse do veículo subtraído. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato, na companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, abordaram as vítimas em local público, enquanto elas estavam no interior do veículo, aguardando a chuva passar para descer. Nesse momento, o custodiado teria aberto a porta do passageiro e seu comparsa a do motorista e anunciaram o assalto. Diante disso, uma das vítimas, que é policial militar, sacou a arma para tentar afastar os sujeitos, mas o autuado teria segurado a arma apontando-a para a outra vítima. Assim, eles entraram em luta corporal, tendo o custodiado mordido a orelha da vítima, que precisará se submeter a uma cirurgia reparadora. Ainda, o comparsa do autuado teria tentado esfaquear a vítima. Ao fim, a vítima teria conseguido fugir e eles teriam saído na direção do veículo subtraído e da arma de fogo da corporação. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MAYKON DOUGLAS SANTOS COSTA, filho(a) de Walter Costa Vieira e Sabrina Pereira dos Santos, nascido em 29/12/1999; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I". Nada mais foi requerido, determinando o magistrado o encerramento da presente audiência, cuja ata segue por mim, Tiago de Britto Veiga, digitada, rubricada e assinada pelos demais presentes. A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Os elementos de convicção presentes nos autos, em especial os relatos testemunhais e o reconhecimento perante a autoridade policial, aliados ao fato de que o Impetrante foi preso em flagrante na posse do produto do crime, denotam a presença de indícios suficientes da sua participação na ação delituosa. As características e a gravidade do crime, também bem delineadas na decisão impugnada, revelam a "periculosidade social" do Paciente e, por conseguinte, dão amparo à custódia preventiva. Importa destacar que o fato de o Impetrante ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como no caso em tela. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 2. A jurisprudência é pacífica quanto à insuficiência da primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa para obstar o decreto prisional, quando presentes os requisitos da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (0725739-98.2019.8.07.0000; 1a Turma Criminal; Des. rel.: Carlos Pires Soares Neto; PJe : 16/12/2019) Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Por outro lado, não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade das imputações criminosas. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. James Eduardo Oliveira Desembargador Plantonista